Tribunal: STJ
Processo: 0002873-51.2005.4.03.6119
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1993941 - SP
(2022/0087300-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FLAVIO AGUILAR ALVARENGA AMORIM - SP373957
BRUNO DE OLIVEIRA VOLPATO - SP303698
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ
E DAS SÚMULAS 7 E
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
315/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução objetivando a
cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro - CSL, relativos ao
ano calendário de 1998. Na sentença, os embargos à execução foram
julgados improcedentes. No Tribunal
, a sentença foi reformada para
a quo
julgá-los procedentes, declarando a insubsistência do crédito tributário
exequendo no executivo fiscal subjacente. Em seguida, foram interpostos
recursos especiais pelas partes, tendo sido negado o seguimento ao recurso
da Fazenda Nacional e admitido seguimento ao da empresa. Após foi
ajuizado agravo em recurso especial da Fazenda Nacional, do qual esta
Corte conheceu para não conhecer do recurso especial fazendário, e, além
disso, não conheceu do recurso especial da empresa.
II - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo no
: "aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
3/STJ
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
Documento eletrônico VDA56300183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 24d0b76a-fc47-4c5c-867d-4d8ee5789ba5

III - Com efeito, "para que se configure o dissídio
jurisprudencial é indispensável que os julgados confrontados revelem
soluções distintas extraídas das mesmas premissas fáticas e jurídicas"
(AgRg nos
, Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, DJe
EREsp 1.202.436/RS
.
10/02/2012)
IV - De fato, o recurso não comporta admissibilidade, seja pela
incidência do enunciado n. 315 da Súmula do STJ, tendo em vista que
sequer foi conhecido o recurso especial; seja pela falta de cotejo analítico
entre os casos em confronto; seja, pela falta, ou impossibilidade de se
verificar a similitude fática, ante a falta do referido cotejo analítico; seja,
ainda, porque os embargos de divergência não se prestam a modificar a
decisão proferida, quando, para sua análise haja necessidade de se revolver
elementos fático-probatórios.
V - De início, verifica-se que o órgão fracionário sequer
apreciou o mérito recursal, não tendo conhecido do recurso, devido ao
óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Aplica-se o disposto no enunciado n. 315, da Súmula do
STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial." Nesse teor: AgInt nos EDcl
nos
, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins,
EAREsp n. 763.260/SP
DJe
AgInt nos
, Corte Especial, Rela. Mina.
5/4/2017;
EAREsp 635.823/TO
Laurita Vaz, DJe 19/09/2016.
VII - Ademais, ainda que assim não fosse, o recurso também não
comporta conhecimento, ante a ausência do necessário cotejo analítico. Não
foi realizado o comparativo entre os julgados proferidos, na forma do
§ 4o, do

art. 266,
RI/STJ.
VIII - Não basta para o atendimento do requisito a mera
transcrição de trechos esparsos e da ementa dos julgados que entende ser
divergente, ainda que apresentados em paralelo. É necessária a
demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, por
intermédio da transcrição dos trechos específicos dos acórdãos que
configuram o dissídio, em comparação com o acórdão recorrido, com a
clara indicação das circunstâncias fáticas específicas que identificam ou
assemelham os casos confrontados, sem o que se torna inviável a
apreciação da divergência.
IX - Nesse sentido: AgInt nos
, Corte
EAREsp 261.239/MT
Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
AgInt nos
30/08/2016;
, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
EAREsp 992.733/SP
04/12/2017.
X - E, de fato, ainda que deficiente o referido cotejo analítico, é
possível perceber a ausência de similitude fática, já que os paradigmas
referem-se a situações distintas. A peça recursal não aponta de forma
satisfatória a similitude fática em relação aos paradigmas apresentados, sem
a necessária e clara demonstração das referidas situações fáticas concretas
que envolvem os paradigmas, atendo-se apenas a similitude de direito, não
de fato.
Documento eletrônico VDA56300183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 24d0b76a-fc47-4c5c-867d-4d8ee5789ba5

XI - A similitude de direito diz respeito apenas à conclusão que
ao Juiz em relação ao ordenamento jurídico. Difere da similitude fática,
pois esta se refere ao caso em concreto. A conclusão pode ser a mesma em
situações fáticas diversas. Somente se pode concluir pela divergência
quando a situação fática seja a mesma.
XII - No caso em tela, o fundamento em que se assenta a decisão
é que a decisão recorrida na origem considerou o montante arbitrado:
"adequado à remuneração condigna dos patronos, tendo sido considerado o
grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, bem assim a
natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelos
causídicos e o tempo despendido pelos mesmos na realização do trabalho"
não sendo possível, em sede de recurso especial, rever os elementos fático
probatórios a fim de infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo;
enquanto nos acórdãos paradigmas a questão está em não teria havido
qualquer fundamentação na fixação dos honorários.
XIII - O fato de, nos acórdãos paradigmas, ter-se entedido que,
na situação fática específica daqueles autos - distintas do presente feito -,
não houve fundamentação apta para afastar a excepcionalidade na fixação
dos honorários, não traduz divergência, mas apenas demonstra a ausência
de similitude fática.
XIV - Frisa-se, ainda, que a fixação dos honorários não recai
apenas sobre o valor da causa. Desta forma, caso não se satisfizesse com a
fundamentação no julgamento dos embargos de declaração, cumpria ao
embargante interpor novos embargos, a fim de buscar maior especificidade,
ou, ao menos, apontar ofensa ao artigo 1.022 do CPC, para retorno dos
autos à origem, haja vista a impossibilidade de revolvimento dos elementos
fático-probatórios em sede de recurso especial.
XV - Ademais, ainda que assim não fosse, note-se que os
embargos de divergência não se prestam a sucedâneo recursal, para avaliar
a justiça ou injustiça da decisão proferida, nem a modificá-la, quando, para
sua própria análise haja necessidade de revolver elementos fático-
probatórios (Enunciado n. 7 da Súmula do STJ), como também é o caso dos
autos.
XVI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026 28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA56300183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 24d0b76a-fc47-4c5c-867d-4d8ee5789ba5

Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
FRANCISCO FALCÃO
Relator
Documento eletrônico VDA56300183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 24d0b76a-fc47-4c5c-867d-4d8ee5789ba5

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1993941 - SP (2022
/0087300-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481

MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680

FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745

ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161

FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799

DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502

FLAVIO AGUILAR ALVARENGA AMORIM - SP373957

BRUNO DE OLIVEIRA VOLPATO - SP303698
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ
E DAS SÚMULAS 7 E 315/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução objetivando a
cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro - CSL, relativos ao ano
calendário de 1998. Na sentença, os embargos à execução foram julgados
improcedentes. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgá-los
a quo
procedentes, declarando a insubsistência do crédito tributário exequendo no
executivo fiscal subjacente. Em seguida, foram interpostos recursos especiais
pelas partes, tendo sido negado o seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
e admitido seguimento ao da empresa. Após foi ajuizado agravo em recurso
especial da Fazenda Nacional, do qual esta Corte conheceu para não conhecer
do recurso especial fazendário, e, além disso, não conheceu do recurso
especial da empresa.
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

II - O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo no 3
/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
III - Com efeito, "para que se configure o dissídio jurisprudencial é
indispensável que os julgados confrontados revelem soluções distintas
extraídas das mesmas premissas fáticas e jurídicas" (AgRg nos
Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, DJe
.
EREsp 1.202.436/RS,
10/02/2012)
IV - De fato, o recurso não comporta admissibilidade, seja pela
incidência do enunciado n. 315 da Súmula do STJ, tendo em vista que sequer
foi conhecido o recurso especial; seja pela falta de cotejo analítico entre os
casos em confronto; seja, pela falta, ou impossibilidade de se verificar a
similitude fática, ante a falta do referido cotejo analítico; seja, ainda, porque
os embargos de divergência não se prestam a modificar a decisão proferida,
quando, para sua análise haja necessidade de se revolver elementos fático-
probatórios.
V - De início, verifica-se que o órgão fracionário sequer apreciou o
mérito recursal, não tendo conhecido do recurso, devido ao óbice do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Aplica-se o disposto no enunciado n. 315, da Súmula do STJ:
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial." Nesse teor: AgInt nos EDcl nos
Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
EAREsp n. 763.260/SP,
AgInt nos
Corte Especial, Rela. Mina.
5/4/2017;
EAREsp 635.823/TO,
Laurita Vaz, DJe 19/09/2016.
VII - Ademais, ainda que assim não fosse, o recurso também não
comporta conhecimento, ante a ausência do necessário cotejo analítico. Não
foi realizado o comparativo entre os julgados proferidos, na forma do art. 266,
§ 4o, do RI/STJ.
VIII - Não basta para o atendimento do requisito a mera
transcrição de trechos esparsos e da ementa dos julgados que entende ser
divergente, ainda que apresentados em paralelo. É necessária a demonstração
analítica da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos específicos dos acórdãos que configuram o dissídio,
em comparação com o acórdão recorrido, com a clara indicação das
circunstâncias fáticas específicas que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sem o que se torna inviável a apreciação da divergência.
IX - Nesse sentido: AgInt nos
Corte
EAREsp 261.239/MT,
Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
AgInt nos
30/08/2016;
Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
EAREsp 992.733/SP,
04/12/2017.
X - E, de fato, ainda que deficiente o referido cotejo analítico, é
possível perceber a ausência de similitude fática, já que os paradigmas
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

referem-se a situações distintas. A peça recursal não aponta de forma
satisfatória a similitude fática em relação aos paradigmas apresentados, sem a
necessária e clara demonstração das referidas situações fáticas concretas que
envolvem os paradigmas, atendo-se apenas a similitude de direito, não de fato.
XI - A similitude de direito diz respeito apenas à conclusão que ao
Juiz em relação ao ordenamento jurídico. Difere da similitude fática, pois esta
se refere ao caso em concreto. A conclusão pode ser a mesma em situações
fáticas diversas. Somente se pode concluir pela divergência quando a situação
fática seja a mesma.
XII - No caso em tela, o fundamento em que se assenta a decisão é
que a decisão recorrida na origem considerou o montante arbitrado:
"adequado à remuneração condigna dos patronos, tendo sido considerado o
grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, bem assim a
natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelos
causídicos e o tempo despendido pelos mesmos na realização do trabalho"
não sendo possível, em sede de recurso especial, rever os elementos fático
probatórios a fim de infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo;
enquanto nos acórdãos paradigmas a questão está em não teria havido
qualquer fundamentação na fixação dos honorários.
XIII - O fato de, nos acórdãos paradigmas, ter-se entedido que, na
situação fática específica daqueles autos - distintas do presente feito -, não
houve fundamentação apta para afastar a excepcionalidade na fixação dos
honorários, não traduz divergência, mas apenas demonstra a ausência de
similitude fática.
XIV - Frisa-se, ainda, que a fixação dos honorários não recai
apenas sobre o valor da causa. Desta forma, caso não se satisfizesse com a
fundamentação no julgamento dos embargos de declaração, cumpria ao
embargante interpor novos embargos, a fim de buscar maior especificidade,
ou, ao menos, apontar ofensa ao artigo 1.022 do CPC, para retorno dos autos
à origem, haja vista a impossibilidade de revolvimento dos elementos fático-
probatórios em sede de recurso especial.
XV - Ademais, ainda que assim não fosse, note-se que os
embargos de divergência não se prestam a sucedâneo recursal, para avaliar a
justiça ou injustiça da decisão proferida, nem a modificá-la, quando, para sua
própria análise haja necessidade de revolver elementos fático-probatórios
(Enunciado n. 7 da Súmula do STJ), como também é o caso dos autos.
XVI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou os embargos de
divergência interpostos em face do v. acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte
Superior, cuja ementa ficou assim definida:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PREJUÍZO.
1. Não se admite o recurso especial para reapreciar honorários advocatícios fixados por
equidade (art. 20, § 4o, do
, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, exceto quando
CPC/1973)
quantificados em valor flagrantemente irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
2. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra
em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea “a” do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno desprovido.

Em suma, a parte embargante alega:
32. Frise-se que o caso dos autos não se enquadra na referida hipótese em que se admite,
excepcionalmente e mediante fundamentação adequada, fixação da verba sucumbencial abaixo
do patamar mínimo razoável de 1%, na medida em que o v. acórdão recorrido, ao reformar a
condenação estabelecida pela r. sentença, não ofereceu razões que justificassem o baixo valor
arbitrado.
33. Do mesmo modo, no âmbito deste E. STJ, igualmente não foram apresentados
fundamentos aptos a justificar a manutenção da verba irrisória fixada, tendo o v. acórdão
embargado se limitado a invocar o óbice da
para rejeitar a pretensão de revisão
Súmula 7/STJ
da condenação.
34. Ao assim fazer, contudo, o v. acórdão embargado legitimou o entendimento do E.
Tribunal a quo apesar da ausência de fundamentação suficiente, discordando frontalmente da
jurisprudência pacífica deste E. STJ, aqui representada pelos v. acórdão apontados como
paradigmas, razão pela qual faz-se necessária a sua reforma.
35. Resta demonstrada, portanto, a inequívoca divergência jurisprudencial capaz de
ensejar o conhecimento e provimento dos presentes embargos de divergência, o que se impõe
pelas razões de direito que serão expostas a seguir.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
-C do RISTJ, indefiro liminarmente os embargos de divergência.
art. 266
"
No agravo interno, a parte embargante traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

[...]
9. Inicialmente, a r. decisão agravada concluiu pela impossibilidade de processamento
dos Embargos de Divergência em razão de o mérito do Recurso Especial não ter sido
conhecido, na ocasião, por incidência da Súmula no 07/STJ.
10. Ocorre que, apesar de não se olvidar do referido enunciado sumular ou da exigência
da análise do mérito como pressuposto intrínseco dos Embargos de Divergência, no caso em
tela, houve efetiva análise do mérito, à despeito do não conhecimento do recurso, o que
suficientemente atende ao referido requisito e, assim, viabiliza o conhecimento dos Embargos
de Divergência.
[...]
12. Nesse contexto, a aplicação do referido óbice na atualidade configura verdadeiro
erro material quanto à sistemática processual a qual o recurso está submetido, visto que, com a
edição do CPC/15, passou a se admitir a oposição de Embargos de Divergência para aplicação
de direito material ou processual, nos termos do
§2o, sendo necessário, para tanto, a
art. 1.043,
análise do mérito recursal, mas não necessariamente o seu conhecimento, conforme se extrai do
III.
art. 1.043,
[...]
17. Não bastasse, tem-se que uma das divergências suscitadas nos Embargos de
Divergência opostos constitui divergência de cunho processual relativa, justamente, ao
fundamento utilizado pelo v. acórdão para não conhecer do mérito do Recurso Especial e cuja
validade jurídica enquanto exceção admitida por este E. STJ (afastamento da Súmula no 07/STJ
em casos de honorários manifestamente irrisórios) foi expressamente reconhecida pelo v.
acórdão, apesar de não aplicada ao caso concreto.
18. Tais circunstâncias efetivamente atendem os pressupostos necessários para o
conhecimento dos Embargos de Divergência, seja pela efetiva análise do mérito do Recurso
Especial, a despeito do seu não conhecimento, enquadrando-se na hipótese do
III,
art. 1.043,
do CPC e da
seja pelo não alcance do óbice à controvérsia de natureza
Súmula no 316/STJ,
processual, autorizada pelo
§ 2o, do CPC, simultaneamente veiculada no apelo, que
art. 1.043,
não encontra-se vinculada ao mérito recursal e, por óbvio, a ausência de análise deste não pode
figurar como fundamento para impedir o seu processamento.
[...]
21. A r. decisão agravada também invocou como fundamento para o indeferimento
liminar dos Embargos de Divergência a suposta ausência do cotejo analítico entre os v.
acórdãos confrontados. Para tanto, afirma que “não basta para o atendimento do requisito a
mera transcrição de trechos esparsos e da ementa dos julgados”, mas sim a “transcrição dos
trechos específicos dos acórdãos que configuram o dissídio, em comparação com o acórdão
recorrido, com a clara indicação das circunstâncias fáticas específicas que identificam ou
assemelham os casos confrontados”.
22. A ora Agravante, em devida observância ao princípio da dialeticidade recursal e aos
pressupostos próprios dos Embargos de Divergência, se desincumbiu do referido ônus,
demonstrando de forma detalhada em quais elementos os v. acórdãos convergiam e divergiam
e as razões pelas quais deveria prevalecer as conclusões alcançadas pelos v. acórdãos
paradigmas.
[...]
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

28. A r. decisão agravada ainda fundamenta o indeferimento liminar dos Embargos de
Divergência na suposta ausência de identidade fática entre o v. acórdão embargado e os v.
acórdãos apontados como paradigmas.
29. Tal conclusão, de plano, não se sustenta, na medida em que é evidente que todos os
casos versam sobre a mesma hipótese: causas de alto valor envolvido, nas quais sobreveio
discussão relativa à razoabilidade e proporcionalidade da verba sucumbencial devida pela
parte vencida.
[...]
35. Significa dizer, portanto, que é irrelevante no caso concreto a pretensa
fundamentação ofertada pelo E. Tribunal a quo quanto às razões para arbitramento de verba
sucumbencial baixíssima, na medida em que genérica e dissociada da realidade dos autos, que
versa sobre causa de elevado grau de responsabilidade em razão do montante envolvido, a
relação direta entre a tese de defesa desenvolvida pelos patronos e provimento do recurso e o
trabalho realizado por mais de 17 anos.
[...]
40. Por fim, a r. decisão agravada afirma que os Embargos de Divergência não se
prestam a sucedâneo recursal para ensejar a reforma de decisão desfavorável, sobretudo
quando sua análise demanda o revolvimento de elementos fático- probatórios.
41. Ocorre que, ao assim fazer, a r. decisão agravada desconsidera que os Embargos de
Divergência opostos não veiculam mera irresignação com a rejeição do direito pleiteado, mas
põem à análise efetiva divergência quanto a aspectos da cognição e procedimento deste E.
STJ, razão pela qual somente a sua intervenção será capaz de corrigir a violação à legislação
federal à qual a ora Agravante foi submetida.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo no 3/STJ: "aos
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir
CPC/2015
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC".
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

Com efeito, "para que se configure o dissídio jurisprudencial é indispensável
que os julgados confrontados revelem soluções distintas extraídas das mesmas premissas
fáticas e jurídicas" (AgRg nos
Rel. Ministro Teori Albino Zavaski,
EREsp 1.202.436/RS,
DJe
.
10/02/2012)
De fato, o recurso não comporta admissibilidade, seja pela incidência do
enunciado n. 315 da Súmula do STJ, tendo em vista que sequer foi conhecido o recurso
especial; seja pela falta de cotejo analítico entre os casos em confronto; seja, pela falta, ou
impossibilidade de se verificar a similitude fática, ante a falta do referido cotejo analítico;
seja, ainda, porque os embargos de divergência não se prestam a modificar a decisão
proferida, quando, para sua análise haja necessidade de se revolver elementos fático-
probatórios.
Verifica-se, de início, que o órgão fracionário sequer apreciou o mérito recursal,
não tendo conhecido do recurso, devido ao óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Aplica-se o disposto no enunciado n. 315, da Súmula do STJ: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial."
Neste sentido:
PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CONTROVÉRSIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARADIGMA.
SÚMULA 315 DO STJ.PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA.
1. Os embargos de divergência pressupõem a similitude fático-jurídica entre os julgados
confrontados, com a menção de pontos que identifiquem ou aproximem os acórdãos
paragonado e paradigma.
2. No caso, o acórdão apontado como paradigma não debate o mérito da controvérsia
trazida à baila, porquanto não conheceu do agravo interno devido ao óbice da Súmula 182 do
STJ. Nos termos do enunciado da Súmula 315 do STJ, aplicável por analogia: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

3. A jurisprudência desta Corte não admite a oposição de embargos de divergência para
rediscutir regras técnicas de conhecimento do recurso especial.
4. Não caracterizada a similitude fático-jurídica entre os acórdãos embargado e
paradigma, inexiste configuração da divergência jurisprudencial, como exige o
§ 1o, c
art. 266,
/c o
§ 2o, do RISTJ. Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl nos
art. 255,
Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
.
EAREsp n. 763.260/SP,
5/4/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 315 DO STJ. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado foi no sentido de desprover o agravo regimental, mantendo a
decisão do Relator que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da ausência
de prequestionamento e da aplicação das Súmulas n.o 284 do STF e 07 do STJ.
2. Incidência da Súmula n.o 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso especial.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos
Corte Especial, Rela.
EAREsp 635.823/TO,
Mina. Laurita Vaz, DJe
.
19/09/2016)

Ademais, ainda que assim não fosse, o recurso também não comporta
conhecimento, ante a ausência do necessário cotejo analítico. Não foi realizado o
comparativo entre os julgados proferidos, na forma do
§ 4o, do RI/STJ.
art. 266,
Não basta para o atendimento do requisito a mera transcrição de trechos
esparsos e da ementa dos julgados que entende ser divergente, ainda que apresentados em
paralelo.
É necessária a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada,
por intermédio da transcrição dos trechos específicos dos acórdãos que configuram o
dissídio, em comparação com o acórdão recorrido, com a clara indicação das circunstâncias
fáticas específicas que identificam ou assemelham os casos confrontados, sem o que se
torna inviável a apreciação da divergência.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA NÃO
SÚMULA 168/STJ.
DEMONSTRADA.
1. A divergência não foi caracterizada, uma vez que não foi realizado o necessário
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a demonstrar os trechos que
eventualmente os identificassem. Assim, é insuficiente à comprovação do dissídio
jurisprudencial invocado.
2. Ademais, ainda que a divergência fosse notória, esta Corte tem entendimento de que
não há dispensa do cotejo analítico, a fim de demonstrar a divergência entre os arestos
confrontados. Precedente.
[...]
Agravo interno improvido. (AgInt nos
Corte Especial, Rel. Min.
EAREsp 261.239/MT,
Humberto Martins, DJe 30/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE ACÓRDÃOS
PARADIGMA
E
EMBARGADO.
AUSÊNCIA.
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA QUANTO A TÉCNICAS DE CONHECIMENTO.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos não podem ser conhecidos pela divergência se o embargante não
providencia o devido cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas
idênticas, nos termos do disposto no artigo 266, § 4o, do RISTJ.
2. Revela-se inviável rever, em embargos de divergência, a aplicação de regras técnicas
de conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o acórdão embargado ou o
paradigma sequer adentram no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de
admissibilidade dessa espécie recursal.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos
Corte Especial, Rel.
EAREsp 992.733/SP,
Min. Nancy Andrighi, DJe 04/12/2017)

E, de fato, ainda que deficiente o referido cotejo analítico, é possível perceber a
ausência de similitude fática, já que os paradigmas referem-se a situações distintas.
A peça recursal não aponta de forma satisfatória a similitude fática em relação
aos paradigmas apresentados, sem a necessária e clara demonstração das referidas situações
fáticas concretas que envolvem os paradigmas, atendo-se apenas a similitude de direito,
não de fato.
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

A similitude de direito diz respeito apenas à conclusão que ao Juiz em relação
ao ordenamento jurídico. Difere da similitude fática, pois esta se refere ao caso em
concreto. A conclusão pode ser a mesma em situações fáticas diversas. Somente se pode
concluir pela divergência quando a situação fática seja a mesma.
No caso em tela, o fundamento em que se assenta a decisão é que a decisão
recorrida na origem considerou o montante arbitrado: "adequado à remuneração condigna
dos patronos, tendo sido considerado o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do
serviço, bem assim a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelos
causídicos e o tempo despendido pelos mesmos na realização do trabalho" não sendo
possível, em sede de recurso especial, rever os elementos fático probatórios a fim de
infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal
enquanto nos acórdãos paradigmas a
a quo;
questão está em não teria havido qualquer fundamentação na fixação dos honorários.
Nos acórdãos paradigmas, o fato de se ter entedido que, na situação fática
específica daqueles autos - distintas do presente feito -, não houve fundamentação apta para
afastar a excepcionalidade na fixação dos honorários, não traduz divergência, mas apenas
demonstra a ausência de similitude fática.
À evidência, os paradigmas não têm similitude fática, justamente porque,
naqueles casos e suas respectivas molduras fáticas, entendeu-se pela ausência de
fundamentação, enquanto, no presente caso - ante a sua específica moldura fática própria,
entendeu-se de forma distinta:

Os embargos de declaração opostos pelos LABORATÓRIOS PFFIZER LTDA. foram
acolhidos parcialmente nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 734/735):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO
DO VALOR ARBITRADO. VIA INADEQUADA.
1. Os aclaratórios comportam parcial provimento, tão-somente para corrigir o
erro material detectado, para esclarecer que foi reconhecida a legitimidade da adoção,
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

pela embargante, do Método dos Preços de Revenda menos Lucro - PRL e não do
Método dos Preços Independentes Comparados - PIC, conforme equivocadamente
constou às fis. 646v e no item 14 da ementa do julgado embargado.
2. No que diz respeito à questão em torno dos honorários advocatícios arbitrados
em favor da embargante, temos que não se trata, propriamente, de omissão, contradição,
obscuridade ou mesmo erro material existente no julgado. Busca a embargante, nesse
tocante, discutir a juridicidade do julgado, o que deve ser buscado na seara recursal
apropriada e não na estreita via dos aclaratórios.
3. Nada obstante, esclareça-se que, conforme entendimento sedimentado pelo C.
STJ através do Enunciado no 2, tendo o recurso sido interposto anteriormente à vigência
do novo CPC, deverá ser apreciado de acordo com a forma prevista no CPC/73, "com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
4. Por outro lado, o montante arbitrado a título de honorários advocatícios - R$
100.000,00 (cem mil reais) - mostra-se adequado à remuneração condigna dos patronos
da embargante, em consonância com as disposições do artigo 20 e §3° e 4°, do CPC,
tendo sido considerado o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, bem
assim a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelos causídicos e
o tempo despendido pelos mesmos na realização do trabalho. Inexiste, portanto,
quaisquer vícios no julgado embargado, nesse tocante.
5. Embargos de declaração acolhidos, em parte.

LABORATÓRIOS PFIZER LTDA. insurge-se contra a decisão de e-STJ fls. 1.139/1.
147 na parte em que não conheceu do seu recurso por incidência da Súmula 7 do STJ, no
tocante à suscitada ofensa ao
§§ 3o e 4o, do
ao argumento de que se
art. 20,
CPC/1973,
mostrou irrisória a verba honorária fixada pelo Tribunal de origem
Conforme consignado na decisão agravada, em regra, na instância especial, não é
cabível a revisão do juízo de equidade que foi realizado pelo magistrado para fixar o valor da
verba honorária, nos termos do
§ 4o, do
porquanto esse mister, além de
art. 20,
CPC/1973,
exigir o reexame do histórico processual, notadamente para mensurar o trabalho realizado pelo
advogado, não guarda relação direta com a legalidade da decisão atacada, mas sim com a
percepção do julgador, que é de cunho estritamente subjetivo.
Excepcionalmente, todavia, esta Corte Superior admite o apelo especial para reapreciar
honorários advocatícios quando arbitrados em valor irrisório ou exorbitante, pois, nesses
casos, a violação da aludida norma processual exsurge de maneira flagrante, a justificar a
intervenção deste Sodalício como meio de preservar a aplicação da lei federal de regência.
Acerca do tema, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

Na hipótese dos autos, a quantia fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se
mostra desarrazoada, não obstante o elevado valor da causa – R$ 32.617.809,61 (trinta e dois
milhões, seiscentos e dezessete mil, oitocentos e nove reais e sessenta e um centavos) – em
fevereiro de 2005, sendo o caso de se obstar o presente recurso especial em face da Súmula 7
do STJ.
Por fim, o STJ entende que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada não é conhecida relativamente ao exame do recurso especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no R Esp 1.648.828/RS, Rel.
Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
D Je
e AgInt
07/11/2017,
16/11/2017;
no AR Esp 1.146.384/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
D Je
05/12/2017,
12/12/2017.

Frisa-se, ainda, que a fixação dos honorários não recai apenas sobre o valor da
causa. Desta forma, caso não se satisfizesse com a fundamentação no julgamento dos
embargos de declaração, cumpria ao embargante interpor novos embargos, a fim de buscar
maior especificidade, ou, ao menos, apontar ofensa ao artigo 1.022 do CPC, para retorno
dos autos à origem, haja vista a impossibilidade de revolvimento dos elementos fático-
probatórios em sede de recurso especial.
Ademais, ainda que assim não fosse, note-se que os embargos de divergência
não se prestam a sucedâneo recursal, para avaliar a justiça ou injustiça da decisão proferida,
nem a modificá-la, quando, para sua própria análise haja necessidade de revolver
elementos fático-probatórios (Enunciado n. 7 da Súmula do STJ), como também é o caso
dos autos.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51801823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/10/2025 08:39:21
Código de Controle do Documento: 3f26448a-e7a3-4d98-a1c6-9110585d509a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.993.941 / SP
Número Registro: 2022/008730-01
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028735120054036119
109800049259388
200461190085727
200561190028736
2373512546119
28735120054036119
Sessão Virtual de 19/11/2025 a 25/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FLAVIO AGUILAR ALVARENGA AMORIM - SP373957
BRUNO DE OLIVEIRA VOLPATO - SP303698
ANA LUIZA PACHECO DE OLIVEIRA - DF078833
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA
(EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS : TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
Documento eletrônico VDA52644853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 15:40:25
Código de Controle do Documento: 4df19de7-02ea-460e-8fc0-70384201bc3d

DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FLAVIO AGUILAR ALVARENGA AMORIM - SP373957
BRUNO DE OLIVEIRA VOLPATO - SP303698
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, pediu vista antecipada o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52644853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 15:40:25
Código de Controle do Documento: 4df19de7-02ea-460e-8fc0-70384201bc3d

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1993941 - SP
(2022/0087300-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FLAVIO AGUILAR ALVARENGA AMORIM - SP373957
BRUNO DE OLIVEIRA VOLPATO - SP303698
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo interno interposto por LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
contra a decisão proferida pelo Ministro Francisco Falcão (fls.
) que
1.312/1.320
indeferiu liminarmente os embargos de divergência por: (i) incidência da
(ii) ausência de cotejo analítico; (iii) ausência – ou impossibilidade de
Súmula 315/STJ;
verificação – de similitude fática; e (iv) não cabimento do apelo uniformizador quando a
análise demandar revolvimento de fatos e provas.
Sustenta a parte agravante (fls.
) que há similitude fática e
1.326/1.339
jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas e que os embargos de
divergência são admissíveis à luz do Código de Processo Civil de 2015, por força do
III e § 2o, tendo havido efetiva apreciação da controvérsia de mérito, ainda
art. 1.043,
que não conhecido o recurso especial.
Alega a não incidência da
e a existência de dissídio
Súmula n. 315/STJ
processual quanto à excepcional inaplicabilidade da
em hipóteses de
Súmula 7/STJ
honorários objetivamente irrisórios – fixados abaixo de 1% do valor da causa –,
pleiteando a uniformização do entendimento.
Aponta, ainda, ter realizado o cotejo analítico e demonstrado a identidade
fática, destacando que todos os casos versam sobre causas de alto valor com
Documento eletrônico VDA54962256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:15
Código de Controle do Documento: 8a351bd4-e0f0-440a-b61b-3966a9bb44e3

honorários fixados em patamar inferior a 1%, admitindo-se o afastamento do óbice
sumular para revisão do quantum.
O ente público agravado não se manifestou (fl. 1.354).
Na sessão virtual de
a
o Relator votou por negar
19/11/2025
25/11/2025,
provimento ao recurso.
Na sequência, pedi vista dos autos.
É o relatório.
Registro, desde já, que acompanho o Relator.
De fato, mediante exame dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade, no ponto recorrido, de se analisar o mérito do recurso
especial, ante a incidência da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula 315/STJ.
Consoante se observa do acórdão embargado, mostra-se inequívoca a
incidência do óbice da
na medida em que, quanto às premissas
Súmula 315/STJ,
fáticas estabelecidas pela Corte de origem, não examinou o mérito do recurso
, a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto não
especial
evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1o, do RISTJ e do
art. 266,
do Código de Processo Civil. Nesse diapasão: AgInt nos
art. 1.043
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.441.916/SC,
26/8/2020;
AgRg nos
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.803.437/SC,
e AgInt nos
Ministro Humberto Martins, Corte
17/6/2020;
EAREsp n. 1.022.112/SP,
Especial, DJe 4/4/2018.
Apesar do esforço argumentativo da parte embargante, a pretensão é de
reexame dos critérios de admissibilidade. Isso porque não há discussão de tese
, mas, sim, da avaliação se no caso concreto houve o acerto da aplicação do
jurídica
óbice pelo órgão fracionário.
Além disso, a parte embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar
o alegado dissídio jurisprudencial por meio da identidade fático-processual entre os
casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica
diversa.
Documento eletrônico VDA54962256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:15
Código de Controle do Documento: 8a351bd4-e0f0-440a-b61b-3966a9bb44e3

Ilustrativamente, saliento que, nos
(de minha
EREsp n. 1.652.847/DF
relatoria), o órgão fracionário havia reconhecido que os honorários foram arbitrados em
montante irrisório. Houve, assim, o exame do mérito recursal. De outro giro, consoante
já assinalado, a Primeira Turma do STJ não superou o juízo de admissibilidade do
acórdão embargado.
Assim, é patente a distinção entre as hipóteses. Desse modo, é inviável o
manejo de embargos de divergência quando os acórdãos confrontados não
apresentam identidade de circunstâncias fáticas que permitam a contraposição de
(AgInt no AgInt nos EDcl nos
teses jurídicas consideradas abstratamente
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
.
EAREsp n. 2.046.368/SC,
26/10/2023)
Ante o exposto, acompanho o Relator e
ao agravo interno.
nego provimento
Ministro Sebastião Reis Júnior
Documento eletrônico VDA54962256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:15
Código de Controle do Documento: 8a351bd4-e0f0-440a-b61b-3966a9bb44e3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.993.941 / SP
Número Registro: 2022/008730-01
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028735120054036119
109800049259388
200461190085727
200561190028736
2373512546119
28735120054036119
Sessão Virtual de 22/04/2026 a 28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FLAVIO AGUILAR ALVARENGA AMORIM - SP373957
BRUNO DE OLIVEIRA VOLPATO - SP303698
ANA LUIZA PACHECO DE OLIVEIRA - DF078833
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA
(EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS : TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
Documento eletrônico VDA56299997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 11:55:20
Código de Controle do Documento: 4e01945a-8e9b-46ab-a5c7-43d7becd2a05

DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FLAVIO AGUILAR ALVARENGA AMORIM - SP373957
BRUNO DE OLIVEIRA VOLPATO - SP303698
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, a CORTE
ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/04/2026 a 28/04/2026, por
unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56299997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 11:55:20
Código de Controle do Documento: 4e01945a-8e9b-46ab-a5c7-43d7becd2a05